Tribunal: CARF
Processo: 16561.000029/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000029/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.892 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
FLUXO CALCADOS COMERCIAL LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2006
MULTA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. DANO AO ERÁRIO.
DESNECESSIDADE.
A Multa do artigo 69 da Lei 10.833/03 não elenca como desvalor do resultado
(resultado que se pretende evitar) o dano ao Erário e sim a determinação do
controle aduaneiro apropriado.
MULTA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. TIPO LEGAL. PERIGO
ABSTRATO.
A infração é de mera conduta (perigo abstrato) nos casos descritos no § 2° do
artigo 69 da Lei 10.833/03. Isto porque o § 1° da norma infracional em questão
indica que a omissão de informação passível de alterar o controle aduaneiro
deve ser penalizada com multa; já o § 2° descreve quais são estas informações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000029/2008-31
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000029/2008-31

conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.

Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para a aplicação de multa por omissão de
informação de natureza-administrativo-tributária necessária à determinação do controle
aduaneiro.
1.2. Narra o auto de infração que a Recorrente “em diversas Declarações de
Importação o contribuinte deixou de informar o fabricante da mercadoria em flagrante
desobediência a legislação enquadrando-se no exarado pelo § 1° e inciso I do § 2° do artigo 69
da Lei 10.833/03 e arts.53 e 65, inciso IV da Medida Provisória n° 135/03”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que argumenta:
1.3.1. Fabricante e Exportador são a mesma pessoa, logo despicienda a
informação do nome do primeiro;
1.3.2. A mera falta de indicação do fabricante não culmina com a alteração do
controle aduaneiro e, consequentemente, com a aplicação da multa;
1.3.3. “Não basta presumir, deve existir elemento que seja capaz relacionar o
prejuízo ao controle administrativo das importações, tal como o recolhimento a
menor dos tributos incidentes na importação, fato este, que não ocorreu”;
1.3.4. “Não compete ao d. auditor fiscal de valoração aduaneira lavrar a multa
de controle administrativo de importação relacionado ao fabricante, por este não
estar vinculado ao controle aduaneiro de despacho aduaneiro de nacionalização”;
1.4. A DRJ de São Paulo II manteve integralmente a autuação porquanto:
1.4.1. Da leitura do artigo 69 da Lei 10.833/03 “depreende-se claramente que,
dentre as informações cuja prestação é obrigatória por parte da impugnante, na
qualidade de importadora, inclui-se aquela referente à identificação completa e
endereço do fabricante”;
1.4.2. “O fato de exportador e fabricante serem as mesmas pessoas em
determinada transação comercial, não pode ser usado, por absoluta falta de
fundamento legal, como justificativa para concluir pela desnecessidade da
prestação da informação sobre o fabricante na DI”;
1.4.3. “De análise que realizamos no Siscomex, [depreende-se] que no campo
pertinente da DI somente foi informada a pessoa correspondente ao
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000029/2008-31

"exportador", inexistindo qualquer declaração acerca de quem seria o fabricante
ou produtor”;
1.4.4. Não há qualquer dúvida no presente caso a atrair a incidência do artigo 112
do CTN;
1.4.5. Desnecessária a prova de dano ao Erário para a incidência de multa em
questão.
1.5. Ciente da decisão acima, a Recorrente apresenta peça de irresignação a este
Conselho reiterando apenas as teses acerca da necessidade de dano ao erário e de alteração ao
controle aduaneiro.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente assevera em seu arrazoado a NECESSIDADE DE DANO AO
ERÁRIO ou ao menos de PROVA DE ALTERAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE
CONTROLE ADUANEIRO para a incidência da MULTA POR OMISSÃO DE
INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA, FISCAL OU
CAMBIAL, o que inexistiu no presente caso, posto que apenas deixou de informar o nome do
fabricante das mercadorias importadas.
2.1.1. Para facilitar o entendimento, cumpre coligir o inteiro teor do artigo 69 da
Lei 10.833/03:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua
identidade comercial;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000029/2008-31

IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
2.1.2. Como se nota da dicção legal acima, a norma não elenca como desvalor do
resultado (resultado que se pretende evitar) o dano ao Erário e sim a determinação do controle
aduaneiro apropriado. De fato, além de o tipo infracional indicar informação de natureza
administrativo-tributária (e ainda incluso o valor dos tributos), a norma descreve outros
elementos objetivos (natureza cambial ou comercial), ligando-os por conjunção adversativa (ou).
Desta feita, o tipo se consuma quer a informação omitida conecte-se com valor de tributo quer
não, desde que, evidentemente, a informação seja passível de alterar a “determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado”.
2.1.3. Em momento anterior defendi que em qualquer de suas modalidades a
infração em questão é de perigo concreto, isto é, caberia a fiscalização demonstrar que a
informação omitida era passível de alterar o procedimento de controle aduaneiro (canais de
parametrização). No entanto, em nova meditação sobre o tema, quer parecer que nos casos
descritos no § 2° do artigo 69 da Lei 10.833/03 a infração é de mera conduta (perigo abstrato).
Isto porque o § 1° da norma infracional em questão indica que a omissão de informação passível
de alterar o controle aduaneiro deve ser penalizada com multa; já o § 2° descreve quais são estas
informações.
2.1.4. Em assim sendo, o legislador elegeu as ações descritas no § 2° do artigo 69
da Lei 10.833/03 como necessárias à determinação do controle aduaneiro e, dentre elas a
“identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente de
compra ou de venda e representante comercial”. Ora, em sede de Recurso Voluntário a
Recorrente sequer contesta a omissão do nome do fabricante, logo, de rigor a manutenção da
multa.

2.2. No mais, declaro PRECLUSAS as matérias acerca da incompetência do
auditor fiscal para a lavratura do auto de infração e da correta informação do exportador e do
fabricante em Declaração de Importação.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
negando-o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000029/2008-31

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital